Tribunal: TJMT
Processo: 1011747-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011747-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MUNIZ - CPF: 195.160.709-06 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO (AGRAVADO), MARCO AURÉLIO RODRIGUES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M A R LIMA - CNPJ: 00.867.838/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLÍNICA LUCIANA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), JACY HOLLEBEN LEITE - CPF: 056.464.800-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 710.264.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011747-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MUNIZ

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA SOBRE IMÓVEIS - BEM DE FAMÍLIA - LEI Nº. 8.009/90 – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – VAGA DE GARAGEM – CONSTRIÇÃO CABÍVEL - MATRÍCULA PRÓPRIA – SÚMULA 449 DO STJ – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A impenhorabilidade de que trata o artigo 1º da Lei n. 8.009/90 exige demonstração inequívoca da destinação residencial e de que é o único imóvel pertencente ao devedor.

Não constitui bem de família para efeito de penhora a vaga de garagem
com matrícula individualizada (Súmula 449 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011747-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MUNIZ

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011747-49.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, manteve a penhora do imóvel (Id. 44887959).

O agravante alega que o apartamento, incluindo o
box de garagem,
é o único bem que possui, onde reside com a família desde 2011, portanto impenhorável (arts. 3º e 5º da Lei n. 8.009/90).

Pede o provimento do Recurso para que seja excluída a constrição.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 45709961).

Contraminuta apresentada (Id. 4892191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011747-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MUNIZ

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante insurge-se contra a decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização julgada procedente, manteve a penhora nestes termos:

“(...) Portanto, mantenho a penhora e determino a avaliação somente do imóvel de matrícula n. 221.199, tendo em vista que o valor auferido poderá garantir a execução. Ademais, é cediço em nossos tribunais que a impenhorabilidade não se aplica ao box de garagem (...)”
(Id. 44887959).

A impenhorabilidade do bem de família exige a demonstração inequívoca de sua destinação residencial e de que se trata do único imóvel pertencente ao devedor, conforme disposto no art. 1º da Lei nº. 8.009/1990:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

O agravante não se desincumbiu desse ônus neste momento processual (art. 373, inciso I, do CPC), visto que trouxe apenas certidões, em seu nome e de sua esposa, do CRI nas 2ª, 3ª e 4ª Circunscrição de Goiânia/Go, nas quais não consta registro de imóveis, além da Declaração de Imposto de Renda
dela,
ano calendário 2019 (Id. 44884998). Esses documentos por si sós, são insuficientes para excluir a penhora.

Ademais, a clínica onde ocorreram os fatos que resultaram na condenação por indenização está localizada em Barra do Garças/MT e não há nenhum comprovante da inexistência de bens do devedor nessa Comarca, inclusive a Execução também foi direcionada ao sócio proprietário da clínica e determinada a desconsideração da sua personalidade jurídica.

Portanto, a impenhorabilidade não está demonstrada.

Ademais, o juízo de origem mandou fazer a avaliação somente no box de estacionamento e, verifica-se das matrículas nº 221.198 (apartamento n. 2.401 - tipo duplex com 150,95m2) e nº 221.199 (box de garagem n. 102 com 12,50m2) do RI da 1ª Circunscrição de Goiânia /GO, que apesar de situados na Rua Samuel Morse, n. 21, Setor Serrina em Goiânia/GO, são individualizados (Id. 44887973 e Id. 44887969).

Sobre o tema a
Súmula nº 449 do STJ enuncia:
“A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”.

A propósito, julgado da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VAGAS DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. SÚMULA 449 DO STJ.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que as vagas de garagem, desde que tenham matrícula e registro próprios, como no caso em exame, são penhoráveis, independentemente de estarem relacionadas a imóvel considerado bem de família. Incidência da Súmula 449 do STJ
.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1259988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLA. NÃO CONFIGURADO. A Lei nº 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família, incluindo o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, bem como único imóvel
que sirva como fonte de renda à família.
No caso em exame, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que o
imóvel penhorado
de matrícula nº 163.767 constitui em seu único bem
imóvel
, ônus o qual lhe incumbia para comprovar a impenhorabilidade do bem. Ademais, possível a penhora sobre box de garagem de matrícula nº 163.757, visto que possui matrícula própria no Registo de Imóveis, não se constituindo como bem de família, conforme a Súmula nº 449 do STJ. Decisão mantida.

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(TJRS - AI Nº 70083895060, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 22-04-2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020